Tribunal: TJSP
Processo: 1005887-85.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição de valores – Questão objeto de julgamento nos REsps no 1.551.951-SP e 1.791.511 - A decisão prolatada no REsp 1.791.531 não implicou superação da tese fixada em sede de recursos repetitivos - Pedido de devolução de taxa de assessoria – Há abusividade na cobrança da taxa de

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição de valores – Questão objeto de julgamento nos REsps no 1.551.951-SP e 1.791.511 - A decisão prolatada no REsp 1.791.531 não implicou superação da tese fixada em sede de recursos repetitivos - Pedido de devolução de taxa de assessoria – Há abusividade na cobrança da taxa de despachante, consectária da taxa SATI, pois se traduzem em cumprimento de deveres inerentes aos contratos de compra e venda de imóveis - Efetiva prestação dos serviços não demonstrada – Devolução na forma simples – Sucumbência – majoração art. 85, §11o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.